Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO. LANÇAMENTO NA FATURA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré à restituição, em dobro (R$ 1.519,12), de valor referente à cobrança indevidamente lançada em fatura de cartão de crédito da autora, decorrente de parcela de empréstimo não concedido.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. No caso, a autora/recorrida, na data de 17/12/2019, contratou empréstimo com o banco/recorrente, no valor de R$ 10.000,00, a ser pago em 24 parcelas de R$ 759,56, com vencimento no dia 12 de cada mês, sendo a primeira parcela para o mês de fevereiro de 2020 (ID 22133081). Entretanto, no dia 20/12/2019, a autora/recorrida recebeu ligação do réu/recorrente, cientificando o cancelamento da referida outorga de crédito, sendo concedido, em substituição, um empréstimo no valor de R$ 7.000,00, dividido em 24 parcelas de R$ 529,25 (ID 22133082). Ocorre que, na fatura de fevereiro foram cobradas as parcelas dos dois empréstimos, a saber: uma de R$ 759,56, referente ao empréstimo de R$ 10.000,00, cancelado; e outra de R$ 529,25, pertinente ao empréstimo de R$ 7.000,00, vigente (ID 22133083).
4. Conforme parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, o respectivo pagamento e a ausência de engano justificável. Na hipótese, embora evidente o equivocado lançamento, na fatura do cartão de crédito, de valor relativo à parcela do empréstimo cancelado, a autora/recorrida não comprovou o seu pagamento, não se havendo de falar em restituição do indébito, porquanto ausentes os requisitos legais.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.